Tribunal: TJES
Processo: 5030726-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030726-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOAO MARTINS PEREIRA FILHO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO DAR PROVIMENTO AO RECURSO
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, em razão de um atraso de voo de aproximadamente 07h19min no trecho Vitória/ES para Navegantes/SC (via São Paulo/SP), ocorrido em 28/07/2025.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
caso fortuito ou força maior
decorrente de limitações operacionais impostas por autoridades de controle de tráfego aéreo, alegando a inexistência de falha na prestação do serviço e pugnando pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões, nas quais refutam as teses da companhia aérea e pugnam pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Do
Distinguishing
quanto ao Tema 1417 do STF

Ab initio
, faz-se necessário realizar o
distinguishing
(distinção) em relação à suspensão nacional de processos determinada no
Tema 1417 do STF
(atraso e cancelamento de voos). No caso em apreço, a suspensão não se aplica.

A própria companhia aérea, em sua defesa e razões recursais, admite que o atraso decorreu de
"limitações operacionais"
. Tal justificativa configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade empresarial, o que afasta a incidência da tese de repercussão geral que discute causas externas e infraestruturais de exclusão de responsabilidade. Assim, o feito comporta julgamento imediato.

Do Mérito

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do transportador aéreo (art. 14, CDC). O atraso substancial de mais de 7 horas, somado à falha no dever de assistência e informação adequada, ultrapassa o mero dissabor, restando configurado o dano moral.

A alegação de restrições operacionais não exime o dever de indenizar, uma vez que a empresa
não instruiu os autos com prova idônea
(art. 373, II do CPC) das referidas restrições aeroportuárias que pudessem elidir sua responsabilidade civil. Ademais, o valor fixado na origem (R$ 3.000,00 para cada autor) revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de espera e o fato de os autores estarem acompanhados de filho menor.

Sem maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e de honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)